Tribunal: TJSP
Processo: 0005603-48.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005603-48.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante HELDER
LUAN XAVIER DA SILVA CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo
Sale Júnior., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-48.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No 43.644
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005603-48.2020.8.26.0521
COMARCA: Sorocaba
AGRAVANTE:
HELDER LUAN XAVIER DA SILVA CAMARGO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 19/20, do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba

DEECRIM 10a RAJ
que indeferiu o pedido de retificação e
homologou o cálculo de liquidação de penas, mas considerando o
lapso temporal de 3/5 ou 60%, para fins de progressão de regime,
agrava Helder Luan Xavier da Silva Camargo pedindo a reforma do
“decisum”, sustentando não ser ele reincidente específico, vez que
sua condenação anterior não foi por crime hediondo ou a este
equiparado. Postula, assim, a retificação do cálculo de penas para
fins de progressão de regime prisional (fls. 01/07).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
39/44, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo não comporta mesmo provimento, nos termos
do muito bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-48.2020.8.26.0521 -Voto no
3
de Segunda Instância.
No caso vertente, o agravante, reincidente, cumpre pena
de sete anos e seis meses de reclusão, pela prática de dois crimes
de tráfico de entorpecentes, com término de cumprimento de pena
previsto para 29/07/2026 (fls. 13/15).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito equiparado aos
hediondos, será de 3/5 ou 60%, no caso de réus reincidentes,
conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019.
Com efeito, por ser o reeducando reincidente, conforme
reconhecido no atestado de fls. 13, obrigatório o cumprimento da
fração de sessenta por cento (60%), nos termos do artigo 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/2019, sendo que esta fração já era a prevista no artigo 2o, §
2o, da Lei de Crimes Hediondos, salientando-se, ainda, que não há
qualquer distinção entre reincidência específica da comum.
Ademais, diversamente do que alega o douto defensor,
consoante se infere do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não é
aplicável, no caso vertente, o percentual de 40%, que é o previsto no
inciso V do mencionado artigo, sendo que tal índice é utilizado para
o agente primário, condenado por crime hediondo ou a este
equiparado, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-48.2020.8.26.0521 -Voto no
4
“Art. 112 (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário” (grifou-se).
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico o
regime integral fechado imposto aos condenados por
crimes hediondos e equiparados, assegurando-lhes a
progressão de regime prisional após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três
quintos),
se
reincidente,
sem
distinção
entre
condenação anterior por crime comum, como no caso,
ou por hediondo ou equiparado. Não há, assim,
exigência de que a reincidência seja específica.” (STJ,
Quinta Turma, HC 173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j.
em 03/05/2012, DJe de 10/05/2012). (grifou-se).
E a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PROVIMENTO -
Basta que o agente seja reincidente para a aplicação
do lapso temporal de 3/5 do cumprimento da pena para
a concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a
hediondo,
independentemente
da
natureza
da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-48.2020.8.26.0521 -Voto no
5
distinção a esse respeito. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Execução 0007018-33.2019; Rel.Des.: Luis
Augusto de Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito
Criminal; j. 06/02/2020).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
-
CÁLCULO
DE
PENAS
EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA
PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA A LEI
No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA RECURSO
NÃO PROVIDO”. (TJSP Agravo de Execução Penal no
0002060-37.2020.8.26.0521, Rel. Willian Campos, 15a
Câmara de Direito Criminal, J. 09.05.2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Pedido de retificação do
cálculo de pena para a progressão de regime - Basta
que o agente seja reincidente para a aplicação do lapso
temporal de 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena
para a concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a
hediondo,
independentemente
da
natureza
da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer
distinção a esse respeito - Decisão fundamentada
corretamente - Recurso não provido.” (TJSP, 15a
Câmara
Criminal,
Agravo
em Execução Penal no
0001821-33.2020, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-48.2020.8.26.0521 -Voto no
6
17/06/2020).
De se observar, ainda, que apesar de ser reconhecida a
causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei no
1.343/06, o crime de tráfico ilícito de drogas não perdeu seu caráter
hediondo, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPP). PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 3, § 4o,
DA LEI N. 1.343/206. CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
CARÁTER
HEDIONDO.
MANUTENÇÃO.
DELITO
PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA.
PROGRESÃO. REQUISITO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA.
ART.
2o,
§
2o,
DA
LEI
N.
8.072/190.
OBRIGATORIEDADE. 1. A aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 3, § 4o, da Lei n.
1.343/206 não afasta a hediondez do crime de tráfico de
drogas, uma vez que a sua incidência não decorre do
reconhecimento de uma menor gravidade da conduta
praticada e tampouco da existência de uma figura
privilegiada do crime. 2. A criação da minorante tem
suas raízes em questões de política criminal, surgindo
como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda
não envolvido em maior profundidade com o mundo
criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade
mais rápida de ressocialização. 3. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-48.2020.8.26.0521 -Voto no
7
provido para reconhecer o caráter hediondo do delito
de tráfico de drogas, mesmo tendo sido aplicada a
causa de diminuição prevista no art. 3, § 4o, da Lei n.
1.343/206, e para determinar que, na aferição do
requisito objetivo para a progressão de regime, seja
observado o disposto no art. 2o, § 2o, da Lei n.
8.072/190, com a redação atribuída pela Lei n.
11.464/207, ficando restabelecida a decisão do Juízo da
Execução” (REsp 132908/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe
26/04/2013).” (grifou-se).
***
“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
REGIME
INICIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME HEDIONDO. 1. (...) 2.
O entendimento pacificado nesta Corte é no sentido de
que a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não
afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 279308 /
MG - 2013/0341482-9 - Relator(a) Ministro GURGEL DE
FARIA - T5 - QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015).
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PLANILHA DE
CÁLCULO DE PENAS
TRÁFICO PRIVILEGIADO

CRIME QUE NÃO PERDE O CARÁTER HEDIONDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-48.2020.8.26.0521 -Voto no
8
MATÉRIA SUMULADA PELO COLENDO STJ. FRAÇÃO
PARA A OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO QUE DEVE
SER
DE
2/5
PARA
PRIMÁRIO
OU
3/5
PARA
REINCIDENTE”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0009177-51.2016.8.26.0026 - Relator(a): Des. Willian
Campos; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 23/03/2017) (grifou-
se).
***
“Execução penal. Impossibilidade. Vedação legal.
Crime de tráfico privilegiado. Lei de Tóxicos, artigo 33
c/c seu § 4o. Discussão envolvendo o caráter hediondo
do delito. Necessidade de reforma da decisão. O crime
em questão se equipara aos hediondos. Provimento ao
recurso ministerial para cassar a decisão de primeiro
grau e determinar a retificação dos cálculos.” (Agravo
de Execução Penal no 0006195-70.2016.8.26.0509 -
Relator(a):
Souza
Nery; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
9a
Câmara
de
Direito
Criminal; Data
do
julgamento: 06/04/2017; Data de registro: 17/04/2017)
(grifou-se).
***
“Agravo em Execução
Decisão que afastou a
natureza hedionda do crime previsto no art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06
Recurso Ministerial buscando a
retificação do cálculo de penas, considerando-se a
natureza hedionda do delito em comento. Crime de
tráfico de entorpecentes que mantém seu caráter
equiparado a hediondo, ainda que na forma dita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-48.2020.8.26.0521 -Voto no
9
"privilegiada"
Reconhecimento do redutor previsto
no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, que não retira o
caráter hediondo do delito de tráfico de entorpecentes,
pois não se trata de crime autônomo e diverso
daquele, mas tão somente de causa de diminuição
trazida pelo legislador à Lei no 11.343/2006 Recurso
Ministerial provido. “(Agravo de Execução Penal no
0000226-38.2017.8.26.0154 - Relator(a): Des(a). Ely
Amioka; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador:
8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
20/04/2017; Data de registro: 24/04/2017)” (grifou-se).
Correta, pois, a r. decisão tal como lançada.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator